Tribunal: TJMT
Processo: 1015520-92.2026.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015520-92.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIA WERLANE DA PAZ TORRES BISPO - CPF: 973.109.642-68 (ADVOGADO), MIGUEL JORDAO MILANI - CPF: 178.057.160-72 (AGRAVANTE), JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA - CPF: 053.562.361-58 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PESSOA IDOSA E PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PATRIMÔNIO ILÍQUIDO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ IMEDIATA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação da hipossuficiência financeira e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. O agravante sustenta possuir renda previdenciária modesta, reduzida liquidez financeira, elevadas despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico contínuo e patrimônio predominantemente ilíquido, composto por terrenos e participação societária, requerendo a concessão da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de patrimônio declarado em imposto de renda é suficiente para afastar a presunção relativa de hipossuficiência financeira da pessoa natural, mesmo diante da demonstração de ausência de liquidez imediata, baixa renda mensal e despesas médicas elevadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram a gratuidade da justiça à pessoa natural que não possui condições de arcar com custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

4. A declaração de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante elementos concretos e individualizados capazes de demonstrar efetiva capacidade financeira.

5. O indeferimento da gratuidade da justiça não pode se apoiar em critérios abstratos ou em mera análise patrimonial estática, devendo considerar a liquidez financeira real e a disponibilidade imediata de recursos.

6. O patrimônio declarado pelo agravante possui natureza predominantemente ilíquida, composto por terrenos e participação societária, circunstância que não evidencia capacidade imediata de suportar custas processuais elevadas.

7. A aposentadoria líquida aproximada de R$ 2.000,00 mensais, os reduzidos saldos bancários e as despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico contínuo demonstram situação financeira incompatível com o recolhimento imediato das custas processuais.

8. A condição de pessoa idosa, aposentada e acometida por doença grave constitui elemento relevante na análise concreta da capacidade financeira, em observância aos princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A declaração de hipossuficiência econômica da pessoa natural presume-se verdadeira, podendo ser afastada apenas por elementos concretos que demonstrem efetiva capacidade financeira.

2. A existência de patrimônio ilíquido não afasta, por si só, o direito à gratuidade da justiça quando inexistente disponibilidade financeira imediata.

3. A análise da capacidade econômica para concessão da justiça gratuita deve considerar a liquidez financeira real, a renda disponível e as despesas essenciais da parte.

4. A condição de pessoa idosa e portadora de doença grave constitui elemento relevante para aferição da hipossuficiência financeira e concretização do acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC,
arts
. 98 e 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178. STJ,
AgInt
no
AREsp
2576243/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.09.2024,
DJe
13.09.2024. TJMT, Agravo de Instrumento 1027754-43.2025.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1015520-92.2026.8.11.0000

MIGUEL JORDAO MILANI X JOSE LUCAS FELIPE PEREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIGUEL JORDÃO MILANI, com o fito de reformar a r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000339-09.2026.8.11.0111, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, ao fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência financeira, determinando o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada desconsiderou sua efetiva realidade financeira contemporânea, especialmente a ausência de liquidez imediata, sua condição de pessoa idosa, aposentada e acometida por enfermidade grave.

Afirma possuir renda previdenciária modesta, saldos bancários ínfimos e elevadas despesas médicas decorrentes de tratamento oncológico contínuo.

Aduz, ainda, que o patrimônio declarado em imposto de renda possui natureza predominantemente ilíquida, composto por terrenos e participação societária, circunstância que não demonstra capacidade financeira imediata para suportar as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Pugna pela concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, pelo parcelamento das custas (ID. 359680376).

A tutela recursal foi deferida para suspender os efeitos da decisão agravada e afastar, provisoriamente, a exigibilidade imediata do recolhimento das custas processuais, mantendo-se o regular processamento da ação originária até o julgamento definitivo do recurso (ID. 360092375).

Intimado, o agravado não apresentou contraminuta (ID. 367095889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da presença dos requisitos autorizadores para concessão dos benefícios da gratuidade da justiça à pessoa natural, diante da alegada ausência de liquidez financeira imediata.

Primeiramente, cumpre destacar, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

Em consonância com esse comando constitucional, o Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural que não possuir condições de arcar com custas, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência faz jus à gratuidade da justiça, nos termos do art. 98.

Outrossim, o art. 99, §3º, do CPC estabelece que a alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, presunção esta relativa, podendo ser afastada apenas quando houver elementos concretos capazes de demonstrar a capacidade financeira da parte.

A propósito, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.178, consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade da justiça não pode se apoiar em critérios abstratos ou presunções genéricas de capacidade econômica, exigindo-se fundamentação concreta e individualizada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador indeferir o benefício apenas quando existirem elementos objetivos que evidenciem a capacidade econômica da parte.

A propósito:

“(...) Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) tratando-se de concessão do benefício de gratuidade da justiça em favor da pessoa física, há a presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família.Tal
presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente (incidência da Súmula 83 do STJ);(...).”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2576243 SP 2024/0057341-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/09/2024).

Nessa esteira, esta C. Câmara, em julgado recente, se posicionou no sentido de que a análise da hipossuficiência deve considerar a renda líquida disponível e a liquidez financeira real, e não dados formais ou abstratos, senão vejamos:

“(...) A presunção de veracidade da alegação de insuficiência financeira da pessoa física somente pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade econômica compatível com o pagamento das custas processuais. A renda líquida comprometida por descontos obrigatórios e despesas essenciais pode justificar a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda bruta seja elevada. (...)”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10277544320258110000, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/10/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2025).

Superada essa premissa normativa, passa-se à análise do caso concreto.

Na hipótese, embora a declaração de imposto de renda indique patrimônio superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), verifica-se que os elementos contemporâneos constantes dos autos revelam cenário financeiro significativamente distinto da mera análise patrimonial estática realizada pelo juízo de origem (ID. 359680371 e 359680376).

Os bens informados na DIRPF possuem natureza predominantemente patrimonial e ilíquida, consistindo, sobretudo, em terrenos e participação societária, circunstância que não se confunde automaticamente com disponibilidade financeira imediata para suportar custas processuais elevadas.

Além disso, verifica-se que o agravante percebe aposentadoria líquida em torno de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mensais, possui saldos bancários extremamente reduzidos, aproximadamente R$ 88,49 (oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos) e R$ 232,90 (duzentos e trinta e dois reais e noventa centavos) (ID. 359680370, 359680369, 359680833).

Além disso, denota-se que enfrenta despesas médicas elevadas decorrentes de tratamento oncológico contínuo, além de diabetes mellitus e neoplasia maligna da próstata (ID. e 359680368).

Outrossim, o valor da causa, de R$ 163.706,93 (cento e sessenta e três mil, setecentos e seis reais e noventa e três centavos), reforça a desproporcionalidade da exigência de recolhimento imediato das custas diante da renda atualmente demonstrada pelo agravante.

Ademais, a condição pessoal do agravante merece especial consideração, por se tratar de pessoa idosa, aposentada e acometida por doença grave, o que constitui relevantes elementos de ponderação na análise concreta da capacidade financeira, considerando os princípios do acesso à justiça, da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso, há elementos contemporâneos constantes dos autos suficientes para demonstrar, ao menos neste momento processual, a ausência de liquidez financeira imediata apta a suportar o recolhimento das custas sem prejuízo da manutenção digna do agravante.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, confirmar a tutela recursal anteriormente deferida e conceder ao agravante os benefícios da gratuidade da justiça, afastando a exigência de recolhimento de custas processuais e determinando o regular prosseguimento do feito originário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026